Tribunal: TJMT
Processo: 1025935-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025935-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE - CPF: 002.147.101-06 (AGRAVADO), DALVA LUCIA SILVA DUARTE - CPF: 081.047.781-53 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025935-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE, DALVA LUCIA SILVA DUARTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – NULIDADE – PROCESSO FÍSICO - NECESSIDADE DE VISTA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO §9o DO ART. 272 DO CPC – REABERTURA DE PRAZO – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se um dos litigantes não foi intimado a se manifestar sobre o cálculo, é nula sua homologação.

Quando o processo é físico, “
Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.”
(art. 272, §9o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025935-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE, DALVA LUCIA SILVA DUARTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1025935-47.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença proferida em
Ação Ordinária
, homologou o cálculo e declarou líquido o valor de R$ 13.801,63.

A agravante alega que nunca foi intimada dos cálculos da contadoria judicial, visto que o despacho para a manifestação sempre foi direcionado exclusivamente aos agravados, em violação aos arts. 7o a 10 do CPC.

Diz que a homologação sem que lhe fosse dada ciência implica em cerceamento de defesa.

Pede a declaração de nulidade da decisão combatida e que lhe seja concedido prazo se pronunciar sobre a quantia apurada.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 70520471.

Contraminuta no Id n. 73756972.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025935-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE, DALVA LUCIA SILVA DUARTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o cálculo da contadoria judicial e declarou líquido o valor de R$ 13.801,63. Argumenta que não foi previamente intimada dessa apuração.

O §8o do art. 272 do CPC enuncia que
“A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”,
com exceção do §9o, que exige acesso prévio aos autos, quando então o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

Na hipótese desta lide, no momento em que a referida nulidade ante sua não intimação, em 1o/7/2019, o processo ainda tramitava de forma física, pois foi digitalizado apenas em 6/11/2020 (Id n. 43021510), e com isso passou a ser eletrônico.

Desse modo, para que pudesse se pronunciar seria indispensável vista dos autos físicos. Portanto, aplica-se aqui a exceção do mencionado §9o.

Assim, o pedido de Id n. 69380987, para reabertura do prazo, deveria ser apreciado e só depois da intimação dessa decisão é que se começaria a contagem do tempo para a agravante se manifestar, já que as intimações anteriores foram realizadas somente em nome dos agravados.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a homologação do cálculo e determinar a reabertura do prazo para que a agravante se manifeste a esse respeito, a qual terá início com o trânsito em julgado deste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021